Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EFETUADA PELOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. INCONTROVERSA A APREENSÃO DA DROGA NA POSSE DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, considerando que não há provas suficientes para demonstrar com a certeza necessária a prática do tráfico de drogas por parte do apelante, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo", é necessário desclassificar a conduta a ele imputada na denúncia para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Isso ocorre porque não restam dúvidas quanto à apreensão da droga em sua posse, e o apelante, inclusive em juízo, confessou a posse da substância ilícita para consumo próprio.

2. A pena privativa de liberdade não é prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, portanto, considerando que o réu tenha permanecido detido por vários meses e tenham sido aplicadas medidas cautelares a ele, é necessário declarar a extinção da punibilidade como medida adequada.

3. Recurso parcialmente provido.